Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ESCOLA). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. FUNCIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a redução do quantum de aumento da pena-base, em razão da circunstância judicial desfavorável considerada, para 1/6 (um sexto) da pena mínima; e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois há provas bastantes de que o crime ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, como evidenciam os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e as demais provas dos autos, nada importando que o estabelecimento escolar, supostamente, não estivesse em funcionamento, porquanto a majoração deve incidir independentemente da existência de aglomeração, fluxo de pessoas no local ou real afetação dos respectivos públicos.

4. Recurso conhecido e desprovido.